Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. ESTATUTO DO IDOSO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO 63/2003. EQUILÍBRIO ATUARIAL. ÍNDICE OFICIAL DA ANS.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).
2. Os índices de reajuste são os definidos no pacto entre a operadora de plano de saúde e a empresa contratante, visando o equilíbrio econômico-atuarial, não incidindo, para tanto, as normas e as limitações impostas pela Agência Nacional de Saúde para os contratos individuais.
3. A Resolução Normativa 63/2003, da ANS, que define os limites para variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência de saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004, prevê critérios para o percentual de variação em cada mudança de faixa etária, tais como: o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; e a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.
4. Recurso não provido.